Tribunal: TJBA
Processo: 8053330-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053330-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS SANTOS DA APRESENTACAO

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, III, CPC. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. REQUISITO OBRIGATÓRIO. INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8053330-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS SANTOS DA APRESENTAÇÃO e como apelado BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,